Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-32.2018.8.11.0110
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000538-32.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ALEXANDRE TSERENHITOWE TSAHORO - CPF: 652.139.391-04 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Tratando-se de ação em que se busca a anulação de negócio jurídico sob a legação de existência de erro e dolo, deve ser observado o prazo decadencial disposto no art. 178, II, do CC, ou seja, de 04 anos, o qual não se interrompe ou suspende, com termo inicial a partir do dia em que se realizou o negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000538-32.2018.8.11.0110

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral, movida em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, reconheceu a decadência e julgou extinto o feito com resolução do mérito.

Em suas razões, o Apelante alega que Julgador de primeiro grau
se equivocou em sua decisão, pois “
aplicou os prazos contidos no código civil, para aplicar a decadência no caso em questão, porém de forma errônea. Pois, a relação aqui discutida é consumerista, devendo prevalecer os prazos estabelecidos pelo Código do Consumidor (cinco anos), e não a do Código Civil
”.

Ressalta que, conforme CDC, o prazo prescricional (decadencial) é de 05 (cinco anos) e não de 04 (quatro) anos, pois se trata de uma relação de consumo, devendo ser seguidos os prazos consumeristas e não os estabelecidos pelo Código Civil, de modo que não há falar em decadência ou prescrição.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja desconsiderada a decadência e, consequentemente, seja dado prosseguimento ao feito.

Contrarrazões apresentadas no ID. 97468740.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de setembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021